Tribunal: TJMT
Processo: 1027774-86.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027774-86.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME - CNPJ: 07.002.742/0001-03 (APELADO), MARIA JULIA JACINTO DA SILVA - CPF: 330.379.221-68 (APELADO), MOZART MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 061.463.761-91 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1027774-86.2017.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL ABANDONO DO PROCESSO PELO AUTOR – FALTA DA COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

A extinção sem resolução do mérito por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art.
485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1027774-86.2017.8.11.0041

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelada:
San Remo Comércio de Roupas Eireli-Me e outros

RELATORIO.

Apelação
i
nterposta pelo autor
Banco do Brasil S.A.
.

AÇÃO:

Monitória nº 1027774-86.2017.811.0041

proposta por
Banco do Brasil S.A.
aqui apelante em face de
San Remo Comércio de Roupas Eireli-Me e outros
.

EXTINÇÃO (
3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
)
:
julgou extinta
a ação, sem resolução do mérito, com base no inciso III, do art. 485 do CPC
.

Alega, em síntese, a falta da intimação pessoal para suprir a falta constatada pelo juízo de origem, a fim de justificar a extinção da ação por abandono do processo pelo autor.

Aduz que embora tenha escoado o prazo da intimação feita pela certidão de intimação do id. de origem 132096188 de 18.10.2023 que constou:
“
Intime-se a parte autora para o recolhimento da taxa, para a pesquisa pretendida
”
, a juntada do pagamento das custas foram feitas em 9.11.2023 (ide. De origem 13398628, 133968629 e 133968630), o que, no seu entender, afasta o alegado abando do processo.

Alega ainda a necessidade de suspensão do processo no caso de não localização do devedor ou de não ser encontrado bens para penhora, bem assim que após o decurso do prazo de 1 ano da referida suspensão é que inicia o prazo da prescrição.

Após invocar o princípio da economia processual, pede o provimento do apelo e a reforma da extinção ora impugnada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1027774-86.2017.8.11.0041

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelada:
San Remo Comércio de Roupas Eireli-Me e outros

VOTO.

O cerne desta Apelação
i
nterposta pelo autor
Banco do Brasil S.A.
é
saber se é caso de reforma da extinção da ação sem resolução do mérito feita pela sentença impugnada
.

Cuida-se de Ação Monitória em que foi expedida carta precatória de citação para Goiânia que não foi cumprida por falta de localização do requerido e que o banco autor, em 28.9.2023 requereu a realização de pesquisa pelos
sistemas
SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD (id. 194874194)
.

Em 18.10.2023 foi determinado a intimação do banco autor aqui apelante para pagar a taxa da pretendida pesquisa (id. 194874195).

A intimação foi feita de forma eletrônica e houve o decurso do prazo.

Na sequência sobreveio a extinção ora impugnada.

A extinção sem resolução do mérito teve por fundamento o disposto no inciso III, do art. 485, do CPC, ou seja: “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”
.

O autor apelante reclama a falta da prévia intimação pessoal para suprir a falta verificada pelo juiz de origem apta a caracterizar o abandono do processo pelo autor.

Dispõe a regra do art. 485, III e, em especial, a do seu §1º, do CPC:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§
1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.”
(grifei).

Nesse sentido, ou seja, sobre a necessidade da intimação pessoal para os casos de extinção, sem resolução do mérito, para caracterizar o abandono do processo, veja a jurisprudência desta e. Câmara lançada na emenda da Apelação nº 0001819-39.2013.811.0032, julgada em 26.3.2020:

“
APELAÇÃO –
COBRANÇA – ABANDONO DO PROCESSO, PELA AUTORA, RECONHECIDO PELA SENTENÇA, QUE EXTINGUIU A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SEM,
ENTRETANTO, TER OCORRIDO A NECESSÁRIA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO O PROCESSO
E REGULARIZAR, POIS, O POLO PASSIVO DA AÇÃO QUE PROPÔS – EXTINÇÃO AFASTADA – OFENSA A REGRA DO
§1º, DO ART. 485, DO NOVO CPC –
APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA
.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art.
485 do novo CPC
,
desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento
.
” (grifei).

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença impugnada, a fim de afastar a extinção, sem resolução do mérito, em razão da falta da comprovação da intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao processo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024